Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726829-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA BORGES BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina Borges Bueno em face da r. decisão (ID 99547372, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao processo de referência (autos no 0704671-67.2021.8.07.0018), verifico que, em 16/9/2021, foi proferida sentença, que homologou o requerimento de desistência expressamente formulado pela parte Autora (ID 103276392, na origem) e, ato contínuo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15 (ID 103317988, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator